Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, contra ato imputado ao d. Juízo da Execução, objetivando a concessão de liberdade provisória, de prisão domiciliar monitorada ou de antecipação da progressão de regime em benefício do paciente. Segundo narra o ilustre impetrante, o paciente foi condenado em primeira instância a uma pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em razão do cometimento do crime descrito no art. 157, parág. 2o, I e II, do CP. Ainda consoante discorre o impetrante, apesar de o paciente ter progredido para o regime semiaberto, sua situação ainda é extremamente delicada, em razão do seu debilitado estado de saúde (osteomielite, doença hepática, doença respiratória, baixa imunidade etc), inserindo-se no grupo de risco propício à infecção pelo novo Coronavírus (COVID 19). Alega que, segundo sites jornalísticos, o vírus já chegou ao sistema carcerário do Distrito Federal, sendo questão de dias a sua propagação em escala geométrica. Afirma que, em razão do risco iminente, não pode esperar que o d. juízo da execução venha manifestar a respeito da situação, razão pela qual impetra o presente habeas corpus. Aplica-se ao caso em exame, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, que dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. Conforme se pode ver, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a progressão antecipada de regime e a concessão de prisão domiciliar são atribuições dos “magistrados com competência sobre a execução penal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008). No caso, o pedido foi feito de forma inédita por meio do presente habeas corpus, sob a alegação de que o impetrante não pode esperar a manifestação do juízo da execução. Entretanto, tal alegação não é por si só capaz de transmudar a competência do juízo. Primeiramente, a Recomendação 62/2020 do CNJ é clara ao definir a competência específica do juiz da execução. Em segundo lugar, não há qualquer evidência no sentido de que o juízo da execução protelaria a análise a respeito da situação do paciente. Aliás, ao que parece, absolutamente nada foi requerido ao d. juízo da execução, existindo apenas uma presunção de que o pedido não seria acatado em tempo razoável. Portanto, é inviável o conhecimento da pretensão formulada pelo ilustre impetrante, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Impossível, a rigor, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o d. juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a situação do paciente. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator